Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicada em sentença a prescrição quinquenal constante do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não havendo insurgência quanto ao referido prazo, deve-se considerar como termo inicial do prazo prescricional a data em que a autora tomou conhecimento do dano e de sua autoria.
2. Não havendo demonstração robusta nos autos acerca da implementação de seu termo inicial e tratando-se de contrato verbal, correta a contagem do prazo prescricional a partir da data do pagamento pelos serviços contratados.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.